Tribunal: TJSP
Processo: 0015624-17.2014.8.26.0320
Classe: Recurso em Sentido Estrito / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Crescenti Abdalla
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
HOMICÍDIO QUALIFICADO. Recurso em Sentido Estrito defensivo contra pronúncia.
MÉRITO. Prova de materialidade e indícios suficientes de autoria a remeter o julgamento ao Tribunal do Júri, o que arreda o pleito de desclassificação para homicídio culposo e reconhecimento do perdão judicial. Manutenção das qualificadoras, porquanto não manifestamente improcedentes.
IMPROVIMENTO.